Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CRECHE. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MENOR. DESNECESSIDADE. TEMA 1.058 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.058), de que “A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90."
2. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, o Suscitado.